Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728072-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 198912449 do processo n. 0714928-83.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública promovido por Maria de Jesus Barbosa Santos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, determinou a elaboração de cálculo pela contadoria judicial, tendo o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, após, deveria incidir a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento. Em suas razões recursais (ID 61290262), o agravante sustenta que “não é possível a correção capitalizada pela SELIC. Realmente, o STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 – REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Argumenta que, caso o cálculo seja elaborado nos termos do art. 22, §§ 1° e 2°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, haverá excesso de execução, pois haverá a incidência de juros sobre juros. Afirma que a prática de anatocismo viola o enunciado da súmula n. 121 do STF, bem como o art. 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 884 do Código Civil. Faz menção a precedentes que entende amparar a sua tese. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, § 1°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Aduz que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Menciona que a referida resolução do CNJ vai de encontro às recentes modificações realizadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, especialmente em relação à nova redação do art. 164-A da Constituição da República. Alega que o “CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”, violando o princípio da separação dos poderes ao criar obrigação para o Poder Executivo dos entes federados. Reporta que foi ajuizada pelo governador do estado do Rio Grande do Sul a Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, em que foi requerida a suspensão liminar dos efeitos do do art. 22, § 1°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Destaca que “a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que “seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento”. Em razão da prevenção verificada (ID 58302502), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Incialmente, transcreve-se a decisão agravada, in verbis: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Nesse contexto, ficou evidenciado que não há excesso de execução em relação à limitação temporal e utilização do IPCA-E, porém, há em razão da não utilização da taxa Selic, por isso, não é possível, neste momento, estabelecer qual o valor realmente devido. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de atualização dos cálculos apresentados pela autora (31/09/2023, ID 182306282); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para fixação do valor devido. Ressalte-se que a análise quanto ao indexador de correção monetária do débito exequendo depende de aprofundada análise do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além, não se observa, neste instante, que a matéria relativa à eventual inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tenha sido objeto de oportuna apreciação pelo Juízo de origem, de modo que a análise desse tema por essa instância julgadora poderia resultar, a princípio, em indevida supressão de instância. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos, ao menos por ora, elementos aptos a denotar a sua configuração. Isso porque não há determinação, na r. decisão agravada, da expedição imediata de ordens de pagamento, mas, sim, de elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial. Ademais, conforme consta na decisão agravada, após a elaboração do novo cálculo, será oportunizada nova vista dos autos para que as partes se manifestem quanto ao seu teor. Portanto, não se verifica, nesta oportunidade, risco de o agravante ser compelido a pagar valores que entende por excessivos, mormente porque os cálculos em discussão sequer foram elaborados. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesta análise inicial, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora